Tribunal: TJMT
Processo: 1001569-53.2023.8.11.0059
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001569-53.2023.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JULLIANE ALVES DA SILVA - CPF: 035.707.361-48 (APELADO), JULLIANE ALVES DA SILVA - CPF: 035.707.361-48 (ADVOGADO), ELENIR AFONSO DA SILVA - CPF: 468.615.561-49 (APELADO), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (APELANTE), WELLINGTON JUNIOR OLIVEIRA SILVA - CPF: 038.869.941-80 (ADVOGADO), LUIZ CLAUDIO DA COSTA - CPF: 768.858.951-72 (ADVOGADO), JULLIANE ALVES DA SILVA - CPF: 035.707.361-48 (APELANTE), JULLIANE ALVES DA SILVA - CPF: 035.707.361-48 (ADVOGADO), ELENIR AFONSO DA SILVA - CPF: 468.615.561-49 (APELANTE), JULLIANE ALVES DA SILVA - CPF: 035.707.361-48 (ADVOGADO), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (APELADO), LUIZ CLAUDIO DA COSTA - CPF: 768.858.951-72 (ADVOGADO), WELLINGTON JUNIOR OLIVEIRA SILVA - CPF: 038.869.941-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE VIACAO XAVANTE LTDA E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO INTERPOSTO POR JULLIANE ALVES DA SILVA e ELENIR AFONSO DA SILVA.

E M E N T A

APELANTES:

JULLIANE ALVES DA SILVA; ELENIR AFONSO DA SILVAe VIACAO XAVANTE LTDA

APELADOS:

OS MESMOS

EMENTA:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
TRANSPORTE INTERESTADUAL. INCÊNDIO EM ÔNIBUS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CASO FORTUITO INTERNO.
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. NÃO VERIFICADO.
DEVER DE INDENIZAR.
“QUANTUM”
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO
. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO
DE
JULLIANE ALVES DA SILVA
E
ELENIR AFONSO DA SILVA
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO DE
VIACAO XAVANTE LTDA
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por passageiras contra empresa de transporte coletivo interestadual, em virtude de incêndio em ônibus ocorrido durante viagem. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a empresa ao pagamento de danos materiais e morais.

Recursos interpostos por ambas as partes. A empresa recorrente busca o afastamento da responsabilidade civil ou, subsidiariamente, a redução do quantum fixado a título de dano moral. As autoras pleiteiam a majoração da indenização moral arbitrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o incêndio ocorrido configura caso fortuito apto a excluir a responsabilidade civil objetiva da transportadora; e

(
ii
) saber se é cabível a majoração do valor fixado a título de indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configurada a relação de consumo, incide a responsabilidade objetiva do transportador, conforme art. 14 do CDC e
arts
. 734 e 735 do CC/2002, sendo irrelevante a demonstração de culpa.

4. A alegação de caso fortuito não se sustenta, ante a ausência de prova técnica da inevitabilidade do evento, tratando-se de risco inerente à atividade econômica, classificado como fortuito interno.

5. Demonstrados os danos materiais e morais, com documentação idônea e reconhecimento da perda total dos pertences, resta caracterizada a falha na prestação do serviço.

6. A indenização fixada em R$ 5.000,00 mostra-se desproporcional à gravidade do evento, especialmente diante do risco vivenciado e da ausência de assistência adequada, justificando sua majoração para R$ 7.000,00 por autora, em observância aos princípios da razoabilidade e da função pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso
de
VIACAO XAVANTE LTDA
conhecido e desprovido.

Recurso de
JULLIANE ALVES DA SILVA
e
ELENIR AFONSO DA
SILVA
conhecido e
parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A transportadora responde objetivamente por danos causados a passageiros e suas bagagens, inclusive em caso de incêndio ocorrido
durante viagem, por configurar fortuito interno.

2. É cabível a majoração da indenização por dano moral quando o valor arbitrado se mostrar desproporcional à extensão do sofrimento experimentado pelas vítimas.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, VIII e 14; CC/2002,
arts
. 734 e 735; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.199.715/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 24.08.2011; TJTO, AC 0003614-02.2022.8.27.2722, Rel. Des. Pedro Nelson de Miranda Coutinho, j. 12.04.2023; TJBA, AC 8000718-69.2021.805.0110, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 30.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de

dois
recursos de apelação cível interpostos por
Julliane
Alves da Silva,
Elenir
Afonso da Silva e Viação Xavante Ltda,
ora apelantes, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que, nos autos da ação de ressarcimento por danos materiais e de compensação por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“[...] Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por
Julliane
Alves da Silva e
Elenir
Afonso da Silva em face de Viação Xavante Ltda., para:

1. Condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor total de R$ 12.796,97 (doze mil, setecentos e noventa e seis reais e noventa e sete centavos), cabendo às coautoras, em fase de cumprimento, apurar e proceder à regular divisão do montante, conforme os prejuízos individualmente comprovados. O valor deverá ser atualizado pela taxa SELIC, englobando correção monetária e juros de mora, desde a data do evento danoso (18/01/2023) até o efetivo pagamento.

2. Condenar a requerida a pagar a cada autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com acréscimo mensal de juros legais de mora, na forma do art. 406, §1º, do Código Civil (taxa SELIC menos IPCA), a contar da citação até a data desta sentença, incidindo, a partir de então, atualização da quantia devida exclusivamente pela SELIC (correção monetária e juros de mora), até o efetivo pagamento, conforme orientação da Súmula 362 do STJ.

3. Condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. [...]”

Em suas razões recursais, a parte recorrente Viação Xavante Ltda. suscita os seguintes questionamentos de ordem fático-jurídica:

Da
inaplicabilidade da teoria da responsabilidade objetiva
;

Da
ausência de conduta ilícita e o
corrência de evento caso fortuito
;

Da inexistência de
danos materiais indenizáveis.

Da inocorrência de danos morais indenizáveis.

Subsidiariamente, defende a
redução do
“
quantum
”
indenizatório arbitrado à título de danos morais.

Em suas razões recursais, as partes recorrentes
Julliane
Alves da Silva e
Elenir
Afonso da Silva suscitam os seguintes questionamentos de ordem fático-jurídica:

D
a majoração do
quantum indenizatório arbitrado
à título de danos morais
.

O
s recursos
são
tempestivo
s
e
as cust
as foram r
ecolhidas.
(ID
311463905 e 312895892
).

A
mbas as partes
recorrida
s
apresenta
ram
suas contrarrazões, rebate
ndo, no mérito,
as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
311463908 e 311463909
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES:
JULLIANE ALVES DA SILVA
;
ELENIR AFONSO DA SILVA
e

VIACAO XAVANTE LTDA

APELADOS:

OS MESMOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente
,
t
rata-se
de recurso de apelação cível interposto por Viação Xavante Ltda. contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos da ação de ressarcimento por danos materiais e compensação por danos morais ajuizada por
Julliane
Alves da Silva e
Elenir
Afonso da Silva.

A sentença
fustiga
julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento de:

R$ 12.796,97 a título de danos materiais, a serem rateados conforme os prejuízos individualmente comprovados;

R$ 5.000,00 para cada autora a título de danos morais;

Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, as autoras/apelantes sustentam que o montante arbitrado a título de danos morais revela-se irrisório e desproporcional à gravidade do ocorrido, consistente em incêndio em ônibus interestadual que resultou na perda de pertences pessoais e materiais de estudo, sem que houvesse adequada assistência por parte da empresa ré.

Requerem, por conseguinte, a majoração da indenização moral para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada uma das apelantes, preservando-se, contudo, a condenação ao ressarcimento dos danos materiais.

Por sua vez,
a
ré/recorrente
empresa
Viação Xavante Ltda
sustenta
, em síntese, que o incêndio se deu por caso fortuito, decorrente de falha no ar-condicionado do veículo, o que afastaria a responsabilidade objetiva.

Alega ainda ausência de comprovação dos danos materiais e morais alegados, defendendo, subsidiariamente, a redução dos valores arbitrados.

Pois bem.
Feito a breve análise passo ao exame das teses suscitadas
de forma pormenorizada em cada apelo recursal
.

Das razões recursais
meritórias
de
Viação Xavante Ltda
:

1.1.
Da inexistência de responsabilidade objetiva da transportadora de passageiros
por ocorrência de caso fortuito ou força maior.

A controvérsia gravita em torno da responsabilização da empresa Viação Xavante Ltda. pelos prejuízos materiais e morais suportados pelas autoras, em decorrência do incêndio ocorrido durante a prestação do serviço de transporte interestadual de passageiros, no trecho entre Porto Alegre do Norte/MT e Palmas/TO, em 18 de janeiro de 2023.

Inicialmente,
a
relação jurídica entre as partes se qualifica, indubitavelmente, como relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. As autoras, na condição de passageiras, são consumidoras finais do serviço prestado, e a empresa ré, fornecedora de serviço de transporte coletivo remunerado.

Incide, pois, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no artigo 14 do CDC, que dispensa a demonstração de culpa, bastando
a verificação do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo de causalidade
, portanto não há
dúvidas
quanto a incidência da referida responsabilidade na situação aqui posta.

No mesmo sentido, os artigos 734 e 735 do Código Civil estabelecem que o transportador responde objetivamente pelos danos causados aos passageiros e suas bagagens, sendo ineficaz qualquer cláusula excludente, e sendo irrelevante a culpa de terceiros, salvo o direito de regresso
.

“O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.”

No caso em análise, é incontroverso que houve incêndio no ônibus da ré, ocasionando a perda total dos bens das autoras, fato que não foi negado pela empresa.

Todavia, a excludente de responsabilidade fundada em caso fortuito ou força maior não restou comprovada. A recorrente
limitou-se a atribuir, de forma genérica, o sinistro a uma pane no sistema de ar-condicionado, sem, contudo, apresentar qualquer prova técnica robusta que desse suporte à alegação.

Vale ressaltar que
a eventual realização de perícia sequer foi requerida pela empresa recorrente, nem foi juntado laudo que demonstrasse a inevitabilidade do evento.

Assim,
o simples registro do incêndio, desacompanhado de elementos que evidenciem a sua imprevisibilidade e inevitabilidade
, não configura caso fortuito ou força maior nos moldes exigidos pela doutrina e pela jurisprudência.

Ao contrário,
trata-se de risco inerente à própria atividade econômica explorada, cuja assunção é ônus da empresa que se dedica ao transporte de passageiros.

Ressalte-se, ainda, que o transportador, por força da natureza do contrato, assume o dever de conduzir tanto os passageiros quanto seus pertences ao
destino final
em condições seguras.

A jurisprudência
hodierna
é firme em reconhecer a responsabilização do transportador em casos análogos.
A propósito
:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO DO TIPO INCÊNDIO. ÔNIBUS. VIAGEM INTERESTADUAL. PASSAGEIRA EXPOSTA A RISCO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MAJORADO. DANOS MATERIAIS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CONTEÚDO DA BAGAGEM. LIMITAÇÃO PELA RESOLUÇÃO 1.432/2006 DA ANTT.
POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O direito à indenização é assegurado àquele que sofreu dano moral ou material decorrente da violação dos direitos da pessoa humana, consoante estabelecido pelo art. 5, X, da Constituição Federal. 2. A série de eventos vivenciados pela recorrente e as condições em que ocorreram demonstram, indiscutivelmente, que houve um sofrimento significativo com risco de vida, muito além de simples contratempos do dia a dia. Isso afetou diretamente os direitos da personalidade do indivíduo, evidenciando o ato ilícito e, consequentemente, estabelecendo a obrigação de indenizar. Assim, a sentença deve ser mantida neste aspecto. 3. A reparação moral não pode se transformar em fonte de renda indevida para o lesado, tampouco pode ser tão módica que não atinja efetivamente a parte que deu causa à lide. Trata-se do necessário efeito pedagógico da condenação. Nessa linha, a verba indenizatória deve ser majorada para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), de modo a cumprir a dupla finalidade da espécie indenizatória em apreço. 4. Quando não há a efetiva comprovação do conteúdo contido na bagagem, como no caso, é possível a aplicação da Resolução nº 1.432/2006 da ANTT para limitação dos danos materiais. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. (TJTO, Apelação Cível, 0003614-02.2022.8 .27.2722, Rel. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO, julgado em 12/04/2023,
DJe
17/04/2023 18:31:59)

(TJ-TO - AC: 00036140220228272722, Relator.: PEDRO NELSON DE
MIRANDA COUTINHO, Data de Julgamento: 12/04/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS INTERESTADUAL (SÃO PAULO-SP/IRECÊ-BA) JUNTO À PRIMEIRA ACIONADA.
OCORRÊNCIA DE INCÊNDIO NO ÔNIBUS DE PROPRIEDADE DA SEGUNDA RÉ QUANDO ESTE TRAFEGAVA PELO ESTADO DE MINAS GERAIS.
PARTE AUTORA E DEMAIS PASSAGEIROS QUE PERDERAM TODOS OS SEUS PERTENCES. VIAGEM QUE TEVE QUE SER REALIZADA ATRAVÉS DE DOIS OUTROS ÔNIBUS PARA SE CHEGAR AO DESTINO. ATRASO DE MAIS DE NOVE HORAS NA CHEGADA AO
DESTINO FINAL
. DEFESA PAUTADA NA OCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO E DEVIDA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRIMEIRA ACIONADA (PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO), ORA APELANTE, QUE APONTOU NA PEÇA CONTESTATÓRIA QUE A ATITUDE DA AUTORA AO JUDICIALIZAR A QUESTÃO SERIA “PEQUENA E DESPREZÍVEL” E QUE
A MESMA
DEVERIA “BRINDAR A AUSÊNCIA DE VÍTIMAS FATAIS E FERIDAS”. POSTURA ADOTADA PELA ACIONADA QUE SE MOSTRA TOTALMENTE INADEQUADA E DESRESPEITOSA. EMPRESA APELANTE QUE ASSUMIDAMENTE DISPONIBILIZOU APENAS DUAS REFEIÇÕES AOS PASSAGEIROS APÓS O SINISTRO. PARTE AUTORA QUE PRECISOU CONTAR COM A AJUDA DE TERCEIROS PARA SE ALIMENTAR. ACIONADAS QUE NÃO PRESTARAM A ASSISTÊNCIA DEVIDA AOS PASSAGEIROS OU MESMO PROCURARAM DE FORMA EFETIVA RESOLVER O CONFLITO EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO. PROPOSTA DE ACORDO FORMULADA EM VALOR IRRISÓRIO. ACIONANTE E DEMAIS PASSAGEIROS QUE PERMANECERAM NA ESTRADA DURANTE A MADRUGADA POR VÁRIAS HORAS ATÉ CONSEGUIREM, ATRAVÉS DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, SEREM TRANSPORTADOS EM UM ÔNIBUS PARA UM LOCAL SEGURO (POSTO DE GASOLINA). DESGASTE EMOCIONAL EXTREMO.
SITUAÇÃO QUE ACARRETOU RISCO DE VIDA. EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. APLICAÇÃO DO ART. 14, § 3º, DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONTRATO DE TRANSPORTE DE PESSOAS. CASO FORTUITO INTERNO QUE NÃO ELIDE O NEXO CAUSAL. TEORIA DO RISCO EMPRESARIAL. DEVER DE INDENIZAR.
DANO MATERIAL COMPROVADO. REGISTRO DE RECLAMAÇÃO DE DANO DE BAGAGEM DEVIDAMENTE REGISTRADO JUNTO À SEGUNDA ACIONADA. DANO MORAL CONFIGURADO E BEM SOPESADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

“[...]
6. Autora e demais passageiros que permaneceram na estrada durante
a madrugada por várias horas até conseguirem, através da Polícia Rodoviária Federal, serem transportados em um ônibus para um local seguro (posto de gasolina), sendo incontestável a falha na prestação do serviço em voga, em especial por ser aplicada ao caso em apreço a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço, consoante disposto no art. 14 do CDC, assim como os danos morais e materiais sofridos pela
Acionante
.
7. Ainda, convém salientar que, além da incidência da responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores do serviço em voga, merece aplicação ao caso em comento a Teoria do Risco, pautada no art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

8. Assim, a responsabilidade objetiva, calcada na teoria do risco, é uma imputação atribuída por lei a determinadas pessoas de ressarcirem os danos provocados por atividades exercidas no seu interesse e sob seu controle, sem que se proceda a qualquer indagação sobre o elemento subjetivo da conduta do agente ou de seus prepostos, bastando a relação de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a situação de risco criada pelo
agente .
Imputa-se a obrigação de indenizar a quem conhece e domina a fonte de origem do risco, devendo, em face do interesse social, responder pelas consequências lesivas da sua atividade.
(LARENZ, Karl.
Derecho
de
obligaciones
. Madrid: Editorial Revista de
Derecho
Privado,
1959 .
t. II, p. 664) 9
. Pontuo, ainda, que a alegação de defesa pautada na ocorrência de caso fortuito não afasta a responsabilidade das Acionadas pelos danos sofridos pela parte consumidora, uma vez que a situação em voga constitui caso fortuito interno, compreendido entre os riscos inerentes à atividade empresarial desenvolvida pelas partes
Rés.

[...]
11. De logo, saliento que, pelas provas coligidas aos autos, entendo não ter a parte Recorrente logrado êxito em refutar as alegações autorais, inexistindo excludente de responsabilidade quanto à falha na prestação do serviço apontada pela parte Autora
, haja vista restar incontroverso ter havido o incêndio no ônibus de propriedade da Recorrente, bem como a perda dos pertences de todos os passageiros, inclusive da Autora.
[...]
(TJ-BA - Apelação: 80007186920218050110, Relator.: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO, Data de Julgamento: 30/04/2024, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 21/05/2024)

Dessa forma, a ausência de prova técnica, associada à inversão do ônus da prova deferida corretamente pelo juízo
a quo
(art. 6º, VIII, do CDC), atrai para a transportadora o dever de responder integralmente pelos prejuízos causados às passageiras.

Portanto
, mantêm-se íntegros os fundamentos que reconhecem a responsabilidade da
empresa
apelante pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço.

D
a ausência de comprovação efetiva d
os
alegados
danos materiais
suportados pelas recorridas
.

Nas razões recursais, a ré/recorrente limitou-se a apresentar impugnação genérica, deixando de carrear aos autos elementos probatórios consistentes que pudessem infirmar a documentação juntada.

A tese de que os bens estariam acondicionados em compartimento de bagagem de mão não afasta a responsabilidade da empresa, porquanto esta é objetiva e integral, sendo certo que a perda total decorreu de evento abrangente, que atingiu tanto a parte superior quanto a inferior do ônibus.

Cumpre destacar, ademais, que as autoras/recorridas instruíram a exordial com
notas fiscais e fotografias dos pertences queimados,
conforme
IDs
311463489
; 3
11463490; 311463491; 311463492; 311463493; 311463494; 311463495; 311463496 e 311463497
, além de áudios de preposto da própria empresa reconhecendo a perda.

Assim, restou devidamente cumprido o ônus probatório que lhes incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial que reforça o dever de ressarcimento, quando demonstrada a ocorrência de danos materiais:

“AGRAVO INTERNO - RECURSO INOMINADO - RESPONSABILIDADE CIVIL - CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA - OBJETO NA PISTA - DANOS MATERIAIS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FORTUITO INTERNO - DEVER DE FISCALIZAÇÃO - NEXO CAUSAL CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]
5. Comprovados o dano e o nexo causal, mantém-se a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais.

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

(N.U 1028027-47.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/09/2025,
Publicado
no DJE 21/09/2025)

P
ortanto,
mantenho
a condenação no valor de
R$ 12.796,97

(d
oze mil, setecentos e noventa e seis reais e noventa e sete centavos)

por danos materiais
, conforme fixado na sentença.

Da inocorrência de danos morais indenizáveis
.

No caso concreto, a exposição das autoras a um incêndio dentro do ônibus em movimento, com pânico coletivo e a subsequente ausência de assistência da transportadora, configura, sem dúvida, ofensa grave à dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade.

Além disso, consta dos autos que uma das autoras necessitava dos materiais que se perderam para realização de concurso público para a magistratura, o que acentua ainda mais a dimensão do sofrimento causado pelo evento.

Aliás, a
jurisprudência já pacificou o entendimento de que o dano moral prescinde de prova direta, podendo ser reconhecido quando a ofensa for evidente, notadamente em situações que envolvam risco à integridade física ou psíquica do consumidor
, senão vejamos:

“RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO – EXTRAVIO DE BAGAGEM – INEXISTÊNCIA DE TICKET DA BAGAGEM - ACIDENTE EM QUE O ÔNIBUS PEGOU FOGO - PRINCÍPIO DA CONVIVÊNCIA DAS LIBERDADES PÚBLICAS OU RELATIVIDADE - DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO DE FORMA DESPROPORCIONAL E DESARAZOADA – REDUÇÃO DO QUANTUM - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]
5. Nos autos restou comprovado o extravio da bagagem, configurado o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) que enseja o dever da parte reclamante de ser indenizada pela reclamada.

7. Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação da violação de algum dos direitos da personalidade (conjunto de atributos essenciais originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa), conforme dispõe o artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso em tela diante das circunstâncias do extravio da bagagem aliado ao descaso da parte reclamada em proceder à resolução do problema na seara administrativa, a despeito das tentativas do consumidor.

8. Relativamente ao quantum indenizatório, o Colendo STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais.

9. De suma importância mencionarmos que os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa, princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. [...]
(N.U 1000261-47.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/11/2023,
Publicado
no DJE 16/11/2023)

Da
minoração do
“quantum”
indeniza
tório arbitrado a tal título.

As articulações fático-jurídicas aventadas no apelo recursal da empresa recorrente, neste ponto específico, serão devidamente enfrentadas no
tópico 2.1
, oportunidade em que se procederá à análise minuciosa das teses apresentadas.

Das razões recursais
meritórias suscitadas
pela
s
recorrente
s JULLIANE ALVES DA SILVA e ELENIR AFONSO DA SILVA
:

Da
necessidade de
majoração do
“
quantum
”
indenizatório arbitrado à título de danos
morais indenizáveis
.

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, bem como o dever de indenizar, passo ao exame doquantumindenizatório.

Conforme é sabido, é dever do Julgador, quando entender pela ocorrência de danos morais indenizáveis, observar critérios para estabelecer o quantum indenizatório, devendo ser observado à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

In
casu
, percebe-se que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, destinado a recompor os prejuízos morais da
s
parte
s
recorrente
s
, no caso em testilha, mostra-se em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, sua reparabilidade, bem como com a finalidade pedagógica em relação à parte recorrida.

Por tais motivos, entendo razoável a majoração da quantia para o importe de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos
por cada uma das
recorrente
s
, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e ao efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

A propósito, o valor ajustado revela-se compatível com o montante ordinariamente fixado por este Egrégio Sodalício em hipóteses análogas, conforme precedente
,
in
verbis
:

“RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE. INCÊNDIO EM ÔNIBUS DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS. SITUAÇÃO DE RISCO DE VIDA. DANO MATERIAL NÃO EVIDENCIADO.
DANO MORAL RECONHECIDO.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO.
DANO MORAL RECONHECIDO. VALOR FIXADO EM CONSONÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
ALTERAÇÃO DESCABIDA. SENTENÇA MANTIDA. AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Consigna-se que os danos materiais não se presumem e devem ser comprovados pela parte recorrente/reclamante, sob pena de se configurar enriquecimento indevido. No caso, sequer foram juntados documentos que comprovem a propriedade dos bens, sequer as notas fiscais dos aparelhos celulares, os quais a recorrente alega terem sido destruídos no incêndio. Danos materiais não comprovados.

2. Ainda que tenha permanecido fisicamente ilesa, não há dúvida de que deixar às pressas o veículo que estava em chamas e vê-lo queimar totalmente à beira da estrada, gera situação que extrapola o mero dissabor, levando a sentimentos de medo, desassossego e revolta, o que configura dano moral in
re

ipsa
, a reclamar justa indenização. O valor fixado pelo juízo a quo está em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. Sentença mantida.

4. Recurso da reclamante conhecido e não provido.

5. Recurso da reclamada conhecido e não provido.

(N.U 1050203-94.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/04/2024,
Publicado
no DJE 26/04/2024)
”

Por fim, vale destacar que a tentativa da empresa de limitar o valor da indenização com base em coeficientes tarifários definidos por normas infralegais da ANTT encontra óbice na própria legislação consumerista.

O art. 6º, VI, do CDC assegura ao consumidor o direito à efetiva reparação dos danos sofridos, e nenhuma norma administrativa pode restringir tal garantia legal, ainda mais em hipóteses de falha manifesta na prestação do serviço.

Tal entendimento encontra respaldo em jurisprudência recente dos tribunais, inclusive nas contrarrazões das autoras, nas quais foram citadas decisões que expressamente afastam a aplicação da Resolução ANTT nº 1.432/2006 em hipóteses de responsabilidade civil do transportador.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação interposto por
VIACAO XAVANTE LTDA
.
e

NEGO
-LHE

PROVIMENTO
.

E,
conheço do recurso de Apelação interposto por
JULLIANE ALVES DA SILVA e ELENIR AFONSO DA SILVA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para o fim de majorar o quantum indenizatório a título de danos morais, para a quantia de
R$
7
.000,00 (
sete
mil reais)

a ser paga a cada parte autora,
mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Por fim,
ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor de
VIACAO XAVANTE LTDA.

para o importe de
13% (treze por cento)
sobre valor atualizado da c
ondenação
, nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025